Tribunal: TJSP
Processo: 0008202-78.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pela escalada – Repouso noturno – Materialidade e autoria comprovadas – Insuficiência probatória afastada - Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas fixadas acima do mínimo legal – RECURSO NÃO PROVIDO.